Tribunal: TJDFT
Processo: 0745470-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. CASO DOS AUTOS. PRESENÇA. INVESTIGAÇÃO POLICIAL. DILIGÊNCIAS. CONCLUSÃO. CUSTÓDIA CAUTELAR. NECESSIDADE. MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO. AUTOS. ACESSO. SÚMULA 14. STF.

1. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder).

2. Não se vislumbra constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no presente habeas corpus, quando a decisão que decretou a prisão preventiva estiver pautada em gravidade concreta que viola a ordem pública e a lei penal, justificando-se a manutenção da segregação cautelar, também, pela presença dos demais requisitos exigidos pela lei processual penal.

3. As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, no caso em concreto, suficientes e adequadas, sobretudo quando cotejadas com a falta de cumprimento do mandado prisional, ante o desconhecimento do paradeiro do paciente, podendo afetar a realização das diligências empreendidas pelas autoridades policiais que trabalham no inquérito instaurado para apuração dos fatos delitivos noticiados e atribuídos ao paciente.

4. Sobre o pedido de acesso aos autos, fundamentou o Juízo natural que, tão logo sejam cumpridos os mandados de recaptura do paciente e concluídas as investigações policiais, será ele apreciado, fato consonante com o entendimento firmado pelo STF por meio da Súmula 14 e cujo acesso ao inquérito policial pelo patrono do paciente resta assegurado.

5. Writ conhecido. Ordem denegada.